Tribunal: TJMT
Processo: 1004850-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004850-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Parte(s):

[MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO - CPF: 046.348.251-47 (ADVOGADO), JOVENTINO ROSA - CPF: 353.380.911-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF –– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)
.

2. Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ.

3. Se a decisão agravada homologou cálculos realizados de forma indevida, essa deve ser reformada, para que esses sejam refeitos, com a correta incidência dos índices de atualização monetária relativos às condenações relativas
a servidores e empregados públicos
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOVENTINO ROSA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, M.M. Alcindo Peres da Rosa, que nos autos da “Impugnação aos Cálculos Apresentados no Cumprimento de Sentença” no 531-52.2006.811.0048 (código 5697), manejada pelo
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA
, homologou os cálculos por ele realizados.

Em suas razões recursais, aduz a parte agravante que o cálculo apresentado pela parte agravada está incorreto, uma vez que atualizou o valor utilizando o IGP-M e aplicou juros de 0,5% ao mês.

Defende que o cálculo apresentado é totalmente incorreto e não deve prosperar, vez que não observou o que foi determinado em sentença, haja vista que o índice de atualização monetária fixado em decisão transitada em julgado é o INPC e não o IGP-M, além de que o percentual de juros que deve ser aplicado é o de 1%, conforme em todos os cálculos realizados pelo contador judicial.

Alega que o erro no cálculo apresentado pelo executado é nítido e pode ser observado tomando por base o cálculo realizado pela contadoria judicial no ano de 2010 e não impugnado pelo executado o valor atualizado já era de R$9.033,92 (nove mil e trinta e três reais e noventa e dois centavos) devidos ao exequente e R$1.100,45 (hum mil e cem reais e quarenta e cinco centavos) referente a honorários advocatícios. Hoje, em 2019 o executado apresenta uma atualização no valor de R$9.855,09 (nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos), alegando ser a correta.

Assevera, ainda, que em relação à atualização dos honorários advocatícios, ao contrário do que o agravado alegou, são sim atualizados monetariamente e integram aos valores devidos ao exequente em cumprimento de sentença.

Indica que em relação aos juros sobre os honorários, não é necessário que se tenha uma determinação expressa para inclusão de juros moratórios sobre a ver honorária, conforme entendimento sumulado do STF.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, para que seja julgada improcedente a impugnação a execução apresentada pelo agravado e o cálculo apresentado por ele, bem como para que seja homologado o cálculo apresentado pelo agravante em todos os seus termos, inclusive quanto aos honorários advocatícios.

Não houve pedido liminar.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado. [id. 8276720]

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. [id. 8353642]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que homologou os cálculos apresentados pela parte Agravada.

Com efeito, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao índice de correção monetária e juros de mora aplicados para condenações relativas aos salários atrasados e honorários advocatícios.

Percebe-se que a parte agravante discute principalmente os índices utilizados para a atualização monetária dos valores devidos.

De outro lado, cumpre ressaltar que é pacifico neste Tribunal de Justiça que os índices de correção monetária e os juros, são matérias de ordem pública, podem ser analisadas a qualquer momento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO EX OFFICIO PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – PRECEDENTES DO STJ – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS - JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

É possível a modificação do julgado quanto ao arbitramento dos juros e correção monetária para que seja aplicado o Tema 810 do STF, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.

Nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica não tributária, a aplicabilidade dos juros moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1oF, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E.

Com relação à correção dos honorários advocatícios, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, §16, do CPC e a correção monetária desde o arbitramento.

(N.U 0018699-79.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO NÂO EXERCIDO.

1.Os índices de correção monetária e os juros, são matérias de ordem pública, podendo ser revisto inclusive de ofício pelo Tribunal de Justiça, contudo, como o julgamento dos embargos interpostos RE 870.947/SE, se avizinham determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

2. Juízo de retração não exercido.

(N.U 0045293-33.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

Importante ressaltar que o cumprimento de sentença não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

Por sua vez, como é cediço, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, em se tratando de
condenações judiciais referentes a servidores públicos

e honorários advocatícios, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o seguinte entendimento:

3.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro

Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

[...]
Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho/2001

1% ao mês.

Decreto Lei 3.322/87

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001

Agosto/2001 a junho/2009

0,5% ao mês.

MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1o-F À Lei 9.494/97

IPCA-E

A partir de julho/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)

IPCA-E

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – RESP 1495146/MG (TEMA 905) DO STJ – ADEQUAÇÃO – AGRAVO INTERNO PARCIALEMNTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica:“3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
(N.U 0141198-86.2016.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018) (destaquei)

APELAÇÃO
CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
- EXCESSO DE EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA ATUALIZADA DO CÁLCULO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL – JUROS E CORREÇÃO – APLICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.495.146/MG (TEMA 905) – JUROS MORATÓRIOS– INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES. O art. 515, § 3o, do CPC (1973) autoriza que o
Tribunal
julgue o mérito da ação, uma vez que o processo já havia cumprido todas as etapas do rito ordinário, com contraditório pleno. Na hipótese de fixação de honorários à defensor dativo em valor certo, os juros moratórios incidem desde a citação do feito executivo, consoante art. 2019 do CPC /73
. A atualização do crédito deve ser realizada de acordo com o Tema 905 do STJ: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(Ap 176863/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

Dito isso, percebe-se que os cálculos apresentados pela parte agravada foram atualizados pelo IGP-M, o qual não condiz com o entendimento fixado nos julgamentos do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso de agravo de instrumento
para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora sejam aplicados nos termos do Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020